Tribunal: TJBA
Processo: 0314805-81.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314805-81.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
HUMBERTO VIEIRA BARBOSA NETTO

ACORDÃO

EMENTA. direito processual civil. DIREIRO CIVIL, APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
PLANO DE SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CONFIGURADO. INEXIGIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. INTERNAÇÃO AUTORIZADA DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. SUSPENSÃO DA COBERTURA COM O PACIENTE AINDA INTERNADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.082/STJ. HONORÁRIOS MANTIDOS. sentença mantida. apelação CONHECIDa E DESPROVIDa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0314805-81.2011.8.05.0001
, em que figuram como apelante AMIL SAUDE LTDA e como apelada SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.